Tribunal: TJES
Processo: 5001790-53.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-05

Ementa:
Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE TERAPIA MULTIPROFISSIONAL PELO MÉTODO ABA. PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA. PROTOCOLO CLÍNICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por menor representado por genitora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Colatina, determinando o fornecimento de tratamento multiprofissional para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.1), sem impor a adoção do método ABA. A parte autora requer reforma da sentença para determinar o fornecimento do tratamento multidisciplinar especificamente pela metodologia ABA, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição médica específica autoriza a determinação judicial de tratamento multiprofissional pelo método ABA para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista; e (ii) estabelecer qual ente federativo assume a responsabilidade principal pelo custeio de terapias especializadas destinadas ao tratamento do TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui direito fundamental de eficácia imediata e impõe ao Poder Público o dever de assegurar tratamento adequado às pessoas com deficiência, especialmente quando se trata de criança, diante da prioridade absoluta prevista no art. 227 da CF/1988.

A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, instituída pela Lei nº 12.764/2012, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência garantem atenção integral à saúde e o acesso a terapias necessárias ao desenvolvimento e à inclusão social.

O Ministério da Saúde aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo por meio da Portaria nº 324/2016, documento que reconhece a Análise do Comportamento Aplicada (ABA) como intervenção comportamental apta a promover melhora do prognóstico no tratamento do TEA.

A prova documental constante dos autos demonstra prescrição expressa de tratamento multidisciplinar pelo método ABA em laudo médico emitido por profissional especialista que acompanha o paciente, circunstância que evidencia a necessidade da terapêutica indicada e afasta a substituição do juízo clínico por opções genéricas disponibilizadas pela rede pública.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a obrigatoriedade do custeio da terapia ABA quando comprovada a indicação médica e a necessidade do tratamento, em razão da proteção integral assegurada às pessoas com deficiência e do dever estatal de garantir acesso à saúde.

A atenção especializada destinada ao tratamento de pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista integra atribuição do Estado no âmbito do Sistema Único de Saúde, cabendo ao Município apenas o acolhimento inicial e os cuidados básicos na atenção primária, circunstância que justifica o direcionamento principal da obrigação ao Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição médica específica de tratamento pelo método ABA para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista autoriza a determinação judicial do fornecimento da terapia pelo Poder Público.

O método ABA constitui intervenção terapêutica reconhecida em protocolo clínico do Ministério da Saúde destinado ao tratamento do Transtorno do Espectro Autista.

O custeio de terapias especializadas destinadas ao tratamento do TEA integra a atenção especializada do SUS, com direcionamento principal da obrigação ao ente estadual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23 e 227; Lei nº 8.080/1990, art. 19-T, inc. I; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 13.146/2015; ECA, art. 11; Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5002194-54.2021.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 04.04.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001790-53.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: S. L. D. S.

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer do recurso para REFORMAR A SENTENÇA a fim de julgar procedente o pedido autoral, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 5001790-53.2024.8.08.0014

APELANTE:
S.L.D.S. representado por sua genitora ERICA LAMBORGUINI DE MELLO

APELADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE
COLATINA

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar os autos, peço vênia para divergir no que tange ao tratamento multidisciplinar pelo método ABA.

O Em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy fundamentou a improcedência do pedido terapêutico na ausência de comprovação de
esgotamento das possibilidades de tratamentos padronizados pelo SUS, e na ausência de justificativa técnica da impossibilidade do uso do tratamento padronizado.

Entretanto, a evolução normativa e técnica sobre o tema impõe uma leitura atualizada do direito à saúde da criança com TEA.

Relativamente à terapia comportamental tipo ABA (
Applied Behavior Analysis
), o Ministério da Saúde no âmbito do SUS possui Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo aprovado por meio da Portaria nº 324 de 31 de março de 2016, sendo que em Agosto de 2024 foi enviado pelo CONITEC proposta de atualização constando expressamente o tratamento pleiteado pela parte apelante nos seguintes termos:

7.1. Tratamento não farmacológico

Até o momento, os medicamentos disponíveis para o tratamento do TEA são voltados à redução dos sintomas associados à condição. Os possíveis eventos adversos da farmacoterapia, somados à busca por opções terapêuticas que corrijam as anormalidades do neurodesenvolvimento subjacentes ao TEA, levaram ao aumento do interesse por terapias não farmacológicas. Entre as intervenções dessa categoria aplicadas no tratamento do TEA estão: Terapia Cognitivo Comportamental (TCC), intervenções comportamentais que envolvem familiares ou responsáveis, intervenções com foco na comunicação (verbal e/ou comunicação alternativa e aumentativa), musicoterapia,
Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA)
e o programa de Tratamento e Educação para Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo (Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children – TEACCH).

Entretanto, apesar de algumas terapias e técnicas terem sido mais exploradas na literatura científica, revisões sistemáticas reconhecem os benefícios de diversas intervenções, sem sugerir superioridade de qualquer modelo. Assim,
a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado
.

Alguns pontos adicionais podem orientar as intervenções não farmacológicas em busca do melhor benefício. Por exemplo, uma revisão sistemática sobre intervenções comportamentais demonstrou que uma análise funcional, precedendo a intervenção adotada, foi significativamente mais efetiva em reduzir problemas comportamentais que outras intervenções. A função de um determinado comportamento pode ser analisada através (1) da identificação do seu precursor ou gatilho; (2) do comportamento e (3) da consequência do comportamento (o reforço recebido como resultado de seu comportamento) - grifei.

Desta feita, denota-se que o método ABA é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, evidenciando a comprovação científica da eficácia do tratamento na melhoria do prognóstico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista. Não se trata de escolha aleatória da parte, mas de indicação clínica respaldada por evidência técnica reconhecida pela própria autoridade sanitária nacional.

No caso concreto, o Laudo Médico atualizado (id. nº
15150801
), emitido em 27/02/2024 pelo Dra. Talita Mota Almeida Blum (CRM ES 16068), prescreve expressamente a intervenção comportamental multidisciplinar pelo método ABA.

O médico assistente, que acompanha o paciente, detém a competência técnica para indicar a terapêutica mais adequada ao quadro clínico específico (CID F84.1), não cabendo ao Poder Judiciário ou ao ente público substituir tal juízo clínico por opções genéricas que não atendam às especificidades do menor.

No mesmo sentido, colaciono precedente deste Eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TERAPIA ABA
- RECURSO PROVIDO
. 1. O Ministério da Saúde editou a Portaria 324/16 que aprova o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do comportamento agressivo como transtorno do espectro do autismo, sendo que no item 7.1 reconhece o método ABA como intervenção comportamental e educacional para a melhoria do prognóstico das pessoas com espectro do autismo.
2. Ademais, os Laudos Médicos carreados aos autos prescrevem a necessidade de o agravante ser submetido aos tratamentos pretendidos, tendo em vista a efetiva progressão de seu quadro clínico. 3. Além disso, os direitos das pessoas com deficiência são resguardados pela Constituição Federal (art. 23), pelo Estatuto de Pessoa com Deficiência, pautada na Lei nº 1.3146/2015 e, ainda, pela Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, todos com normas que tratam da obrigatoriedade do Poder Público em assegurar atenção integral à saúde da pessoa com deficiência. 4. Recurso provido. (A.I. nº 5002194-54.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, julgado em 04/04/2022 - grifei).

Nesses termos, constata-se que o demandante, criança em desenvolvimento e diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, demanda acompanhamento multidisciplinar contínuo e especializado, tendo comprovado, por meio de laudos médicos idôneos, a necessidade da psicoterapia e demais intervenções pelo método ABA.

Dessarte, verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos demonstram, de forma suficiente, que o tratamento pelo método ABA revela-se imprescindível à promoção da saúde e ao adequado desenvolvimento do autor, não sendo suprido pelas alternativas terapêuticas convencionais disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde de forma genérica, quando há prescrição médica específica em sentido contrário.

Vale consignar que, em se tratando de metodologia específica ABA, a obrigação de todas as terapias deve ser direcionada ao Estado do Espírito Santo, pois o atendimento de crianças com autismo é inerente à atenção especializada, de incumbência do Estado.

Destaca-se que a Nota Técnica nº 21/2022, expedida pela Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, indica que cabe à rede especializada o tratamento de pessoas com diagnóstico do Transtorno Espectro Autista:

As famílias de crianças com risco para TEA devem encontrar na Atenção Primária sua possibilidade mais imediata de apoio no que se refere aos cuidados básicos de saúde, ao diagnóstico, à prevenção de agravos e às ofertas de reabilitação [...] Após as ações de identificação precoce, a Atenção Primária encaminha para avaliação diagnóstica na atenção especializada. [...] Confirmado diagnóstico de TEA, cabe à atenção especializada: [...] d) Ações de tratamento, habilitação e reabilitação: desenvolvimento do PTS a partir do diagnóstico estabelecido, uso de abordagens, técnicas e intervenções para ganho funcional de autonomia, interação social e desempenho das atividades diárias e instrumentais de vida diária.

Diante disso, no âmbito de atendimento básico de saúde, cabe ao município tão somente o acolhimento das famílias e o apoio nos cuidados básicos, ao passo que, confirmado o diagnóstico e a necessidade de terapias de alta complexidade/especialização como o ABA, os tratamentos ficarão a cargo do Estado do Espírito Santo.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, entendo por bem dele divergir para
REFORMAR A SENTENÇA
a fim de julgar procedente o pedido autoral, condenando os requeridos (com direcionamento principal da obrigação ao Estado do Espírito Santo) ao fornecimento do tratamento multidisciplinar pelo método ABA, conforme prescrição médica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Peço vênia ao douto relator e lanço voto para acompanhar o entendimento inserto no voto da Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBS. CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos e com o devido respeito ao voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, peço vênia para divergir de seu entendimento e
acompanhar a divergência
inaugurada pela ilustre Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, já secundada pelo eminente Desembargador Aldary Nunes Junior, aderindo ao resultado por ela proposto, por entender que a solução proposta reflete de maneira mais justa e adequada a demanda apresentada.

Embora o voto condutor tenha se pautado na rigorosa aplicação do Tema 106 do STJ, entendo que, em se tratando de
Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau severo (Nível 3 de Suporte)
, a análise deve ser guiada pelo Princípio da Proteção Integral e pela Prioridade Absoluta da Criança (art. 227, CF e art. 11, ECA).

A fundamentação do voto condutor, embora tecnicamente zelosa quanto ao erário, acaba por impor ao menor um ônus probatório excessivo ao exigir o prévio esgotamento de terapias genéricas do SUS, as quais, sabidamente, não possuem a mesma densidade e especificidade da Análise do Comportamento Aplicada (ABA).

O cerne da questão reside na soberania do diagnóstico e da prescrição do médico assistente, que detém o conhecimento direto do quadro clínico do paciente, classificado neste caso como Nível 3 de Suporte.

Ao contrário do que sugere a defesa técnica dos entes públicos, o método ABA não detém caráter experimental, encontrando-se devidamente amparado por diretrizes do Ministério da Saúde e por robusta evidência científica que o aponta como o padrão-ouro para o desenvolvimento de autonomia e redução de comportamentos disruptivos.

Ademais, a proteção à saúde da criança e do adolescente, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal, goza de prioridade absoluta, o que afasta a alegação da reserva do possível frente à necessidade de garantir a dignidade da pessoa humana. O tratamento especializado, por ser de alta complexidade e exigir profissionais com formação específica, deve ser direcionado prioritariamente ao Estado do Espírito Santo, conforme a divisão de competências da rede de atenção especializada.

Dessa forma, ao privilegiar a prescrição médica fundamentada em detrimento de alternativas genéricas oferecidas pela rede pública, o voto divergente assegura o acesso ao tratamento que efetivamente oferece chances de progressão clínica ao infante.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto no sentido de
ACOMPANHAR INTEGRALMENTE A DIVERGÊNCIA
, para:

1. DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação;

2. REFORMAR A SENTENÇA
, determinando que os requeridos forneçam o tratamento multidisciplinar pelo método ABA, conforme prescrição médica;

3. DIRECIONAR
o cumprimento principal da obrigação ao
Estado do Espírito Santo
, dada a natureza especializada da terapia.

É como voto.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SAMUEL LAMBORGUINI DE SOUZA
, representado por sua genitora
ERICA LAMBORGUINI DE MELLO
, a contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de Colatina/ES, que, nos autos da ação movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE
COLATINA,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando o fornecimento de tratamento multiprofissional, sem especificar a obrigatoriedade do método ABA.

O Juízo a quo fundamentou-se na necessidade de atendimento especializado ao infante portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), reconhecendo o direito ao acompanhamento multiprofissional contínuo, mas sem a imposição de que seja realizado exclusivamente pelo método ABA, entendendo não estar comprovada a imprescindibilidade da metodologia indicada e observando, ainda, a ausência de padronização do referido método pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, (i) a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais à saúde e à vida, inclusive os previstos na Constituição Federal e nos tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário; (ii) a existência de laudo médico que recomenda expressamente a adoção do método ABA como o mais indicado ao caso clínico do infante, diagnosticado com TEA – nível 3 de suporte; (iii) a eficácia comprovada da terapia ABA, inclusive respaldada por diretrizes nacionais e normativas da ANS e do Ministério da Saúde; (iv) a violação do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde em sua máxima extensão, caso o tratamento prescrito não seja disponibilizado. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja determinado o fornecimento do tratamento especificamente pelo método ABA.

O Município de Colatina apresentou contrarrazões aduzindo, (i) que os laudos médicos apresentados não demonstram a imprescindibilidade do tratamento pelo método ABA, (ii) que o SUS disponibiliza alternativas terapêuticas adequadas e não inferiores ao método requerido, (iii) que inexiste comprovação técnica de superioridade do método ABA, conforme manifestação do NAT, (iv) que a sentença reconheceu adequadamente a obrigação do poder público de fornecer tratamento multiprofissional, sem vinculação a método específico, requerendo, pois, o desprovimento do apelo.

O Estado do Espírito Santo igualmente apresentou contrarrazões ao recurso sustentando, (i) que o método ABA possui caráter experimental, não sendo padronizado pelo SUS, (ii) que a parte autora não comprovou a imprescindibilidade do referido método, (iii) que o fornecimento público de terapias não padronizadas ou experimentais encontra vedação expressa na Lei nº 8.080/90 (art. 19-T, inc. I), (iv) que a sentença respeitou a jurisprudência dominante e o Tema 106 do STJ quanto à necessidade de comprovação técnica da exclusividade terapêutica, requerendo, ao final, a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso,
assinalando:
(i)
a natureza fundamental do direito à saúde, com ênfase no atendimento prioritário da criança com deficiência, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e art. 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente;
(ii)
que o laudo neurológico acostado aos autos recomenda expressamente a terapia pelo método ABA, enfatizando sua urgência e necessidade em razão das características clínicas do infante;
(iii)
que o método ABA consta expressamente no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas aprovado pela Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde; e
(iv)
que a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reconhecido a obrigatoriedade de custeio da referida terapia pelo Poder Público, especialmente nos casos em que há recomendação médica fundamentada.

Como sabido, a Constituição da República Federativa do Brasil preleciona que: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O C. Superior Tribunal de Justiça fixou tese repetitiva no sentido de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Tema nº 106).

No julgamento dos EDcl no REsp 1657156/RJ, publicado no DJUe de 21/09/2018, foram modulados os efeitos do julgamento repetitivo, de forma que os requisitos acima elencados fossem exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da publicação do acórdão embargado, ou seja, 04/05/2018.

Antes da publicação da tese repetitiva, já havia o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que o Poder Público somente deve ser obrigado a fornecer medicamento não padronizado quando for demonstrado cabalmente sua indispensabilidade para a saúde do paciente, bem como mediante a evidência de que as medicações oferecidas pela rede pública de saúde não são suficientes para o êxito do tratamento, vide os seguintes julgados:

REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO – EFICÁCIA CIENTÍFICA NÃO COMPROVADA – IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO AO ESTADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A concessão pelo Poder Público de medicamento⁄tratamento fora daqueles que estão padronizados pelo Sistema Único de Saúde deve ocorrer apenas diante da real demonstração de que eles se mostram eficazes e indispensáveis para atender as necessidades do cidadão.
2. Exige-se maior cautela do julgador na avaliação da possibilidade de responsabilizar o Estado pelo custeio de tratamento com elevado valor e eficácia científica ainda não comprovada, a fim de evitar que haja gastos desnecessários da verba pública com tratamento de utilidade ainda discutível. 3. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 30130073486, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2016, Data da Publicação no Diário: 08/04/2016)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INEFICÁCIA OU IMPROPRIEDADE DO MEDICAMENTO FORNECIDO PELO SUS. REMESSA CONHECIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1 – O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que o reconhecimento do direito a determinados medicamentos deve ser analisado caso a caso, de acordo com as peculiaridades fático-probatórias, devendo, em geral, ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS, em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não restar comprovada a ineficácia ou impropriedade do medicamento regularmente fornecido.
2
–
Não consta nos autos provas de que a medicação pleiteada não possa ser substituída por outra disponibilizada pelo Estado. Deste modo, na corrente do entendimento delineado pelos Tribunais Superiores, não deve ser concedido à apelada o fármaco solicitado sem que seja comprovado que os remédios similares, ofertados pelo Poder Público, não atendem às suas necessidades.
3 – Remessa conhecida. Recursos de apelação conhecidos e providos. (TJES; APL 0052909-13.2012.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 24/01/2017; DJES 03/02/2017)

Essa orientação jurisprudencial foi firmada em conformidade com o enunciado 14, aprovado na I Jornada de Direito de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, em 15/05/2014 (redação anterior ao precedente repetitivo), a saber:

ENUNCIADO N.º 14 Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.
1

Na citada jornada, também foi publicado o enunciado 12, segundo o qual:

ENUNCIADO N.º 12 A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
2

No caso, a ação foi proposta em 22/02/2024, já após a publicação da tese repetitiva, acompanhada de um mero receituário médico, datado de 16/08/2023, descrevendo quadro diagnóstico de transtorno do espectro autista nível 3 do menor (nascido em 25/05//2021), prescrevendo o acompanhamento multidisciplinar com ABA – evento 15150801.

O referido laudo não deixa claro que foram efetivamente esgotadas as tentativas de tratamentos prévios padronizados pelo SUS, e nem traz justificativa técnica da impossibilidade do uso do tratamento padronizado.

Por outro lado, o parecer emitido pelo Núcleo de Assessoramento Técnico do Poder Judiciário (Nota Técnica 210572), indica que
“a Terapia ABA não é padronizada pelo SUS e que pode ser substituída por outra metodologia que seja disponibilizada pelo Município. Entendemos que pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista exigem um acompanhamento por equipe multidisciplinar e que os profissionais devem possuir um Projeto Terapêutico Singular, baseado em avaliações multidisciplinares das necessidades e capacidades funcionais de cada criança, incluindo dispositivos e tecnologias assistivas, e com foco na produção da autonomia e o máximo de independência em diferentes aspectos da vida, não sendo preconizado em Diretrizes a necessidade das terapias serem realizadas pela metodologia ABA e sim de acordo com a metodologia que estiver sendo disponibilizado pelo SUS no Município, visto que a terapia pelo método ABA não mostrou superioridade comparada a outros métodos, desde que sejm realizados de forma intensiva.”
(evento 15150817).

Embora o tratamento multidisciplinar pelo método ABA seja uma opção terapêutica não medicamentosa para contribuir para o cuidado de pacientes com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, reconhecida pela Portaria Conjunta nº 7, de 07/12/2022, da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (e anteriormente pela Portaria nº 324, de 31/03/2016, da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde), ela não foi incorporada pelo programa municipal de atenção básica à saúde, que oferece as terapias pleiteadas pelo menor e outras, porém, não pelo método prescrito, como ressaltado no parecer supra.

O laudo médico acostado à inicial, já mencionado, ou mesmo o laudo fornecido pela APAE em 20/03/2024 (evento 15150814), sequer indicam a ineficácia do tratamento multidisciplinar convencional fornecido pelo SUS.

Menciona-se que o protocolo clínico constante da citada portaria do Ministério da Saúde, ao elencar as diversas opções terapêuticas não medicamentosas para os pacientes com TEA, destacou que
“
apesar de
algumas terapias e técnicas terem sido mais exploradas na literatura científica,
revisões sistemáticas
reconhecem os benefícios de diversas intervenções
,
sem sugerir superioridade de qualquer modelo
”,
tal como também pontuado no parecer do NAT
.

Nesse contexto, entendo que a parte requerente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia de demonstrar a necessidade do tratamento pleiteado.

A meu ver, somente se poderia determinar o custeio de escolhas terapêuticas não elencadas nos procedimentos padronizados do SUS se comprovado que as medidas disponíveis foram esgotadas ou se mostram inviáveis às necessidades do paciente, o que não foi demonstrado no caso concreto.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - ARTIGOS 5º, CAPUT, E 196 DA CR/88 - TRATAMENTO MÉTODO ABA - PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TRANSTORNO DO APRENDIZADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS FORNECIDAS PELO SUS - AUSÊNCIA DE PROVA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MANUTENÇÃO. - Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento dos tratamentos indispensáveis à saúde dos cidadãos, não havendo, assim, que se falar em ilegitimidade passiva de um deles, já que podem ser demandados conjunta ou isoladamente. - Em sendo a proteção à saúde indissociável do direito à vida, a Constituição da República preconiza que o Poder Público deve disponibilizar, mediante políticas públicas, atendimento integral ao cidadão, às crianças e aos adolescentes, de modo a suprir as suas necessidades individuais de acordo com as peculiaridades do caso, além de envidar todos os esforços possíveis para preservar-lhe a saúde e a vida, sob pena de comprometer bens jurídicos maiores e que se encontram sob risco de perecimento. - O excelso Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento dos Embargos de Declaração opostos ao RE 855.178, publicado no DJe em 16.04.2020, reafirmou a tese da solidariedade, oportunidade em que fixou tese de repercussão geral (Tema 793), no sentido de que a responsabilidade solidária mantém-se hígida e decorre da competência material comum prevista no art. 23, inciso II, da Constituição Federal, não afastando a necessidade de exame, pelo órgão julgador, do sistema de repartição de atribuições determinado pelas normas de regência do Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de se direcionar o cumprimento ao ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal. - O fracionamento da responsabilidade, a princípio solidária, apenas poderá ocorrer quando houver específica política pública repartindo a competência dos gestores e indicando, de forma expressa, o ente responsável pelo financiamento da obrigação, de modo a que não se dificulte o acesso do paciente ao direito fundamental social à saúde. -
Tendo em vista não ter sido demonstrada a ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS para o tratamento da enfermidade que acomete o autor, fica o Poder Judiciário desautorizado a condenar o ente público ao fornecimento do tratamento pleiteado.
- Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.224011-1/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2022, publicação da súmula em 15/12/2022)

Posto isso,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação cível interposto e, no mérito,
NEG
O-
LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença atacada, majorando os honorários em mais 5% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

1
Em sua atual redação, o enunciado estabelece: ENUNCIADO Nº 14 - Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ – Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019).

2
Em sua atual redação, o enunciado estabelece: ENUNCIADO Nº 12 - A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), indicando o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de evidências (STJ – Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019).